Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DIVIDA TARIFA DE ÁGUA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. DÍVIDAS APÓS ENTREGA – REPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. As contas de água e energia elétrica são responsabilidades pessoais e não estritamente vinculadas ao imóvel (AgRg no REsp 1258866/SP). Regular é a atribuição da dívida a quem estiver no cadastro da concessionária pelo serviço de fornecimento de água, mesmo após o término do contrato de locação. Entretanto, o antigo inquilino pode solicitar o encerramento ou a transferência com a autorização do proprietário ou da administradora do imóvel, com apoio no que dispõe o art. 1.228 do Código Civil, especialmente se por dívida referente ao período após o término do contrato.
3. E sendo do proprietário a responsabilidade pelas despesas de água e esgoto após a entrega das chaves do imóvel pelo inquilino, é também parte legítima para responder pelo ressarcimento dos valores pagos pelo ex-locatário após a entrega do imóvel e reparação de danos daí decorrentes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Apesar do entendimento jurisprudencial de que o pagamento por consumo de água configura obrigação pessoal, com a encerramento do contrato de locação entre a autora e a recorrente, findou-se igualmente a obrigação acessória de pagamento de água, luz etc, pelo antigo locatário. Considerando que a autora pagou por consumo de água faturado em seu nome, mas referente a período posterior ao encerramento do contrato da locação e a desocupação do imóvel, cumpre ao requerido (proprietário) o devido ressarcimento, conforme o artigo 884 do Código Civil, evitando assim o enriquecimento ilícito do proprietário ou de terceiros (novo inquilino).
5. Conforme se observa dos autos, e afirmado pela concessionaria do serviço de distribuição de água, não houve solicitação da Requerente para alteração do usuário cadastrado quando do encerramento do contrato de aluguel. Deste modo, se havia autorização em cláusula contratual para alteração no início da locação, igualmente possível seria a sua exclusão comprovando o fim do contrato. Assim, a própria autora contribuiu para a manutenção da conta em seu nome, deixando de comprovar sua alegação de que tentou adotar o procedimento de alteração contratual junto à CAESB, e teve o pedido negado. Em sendo assim, não pode imputar à Recorrida eventuais danos advindos do lançamento da dívida nos cadastros restritivos de crédito. A sentença merece, assim, ser reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
6. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
8. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.